Tribunal: TJDFT
Processo: 0723857-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ART. 145 DO CPC. HIPÓTESES. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. As hipóteses de suspeição de Magistrado estão enumeradas em lei (CPC, art. 145).
2. Ausentes provas mínimas quanto às hipóteses legais de suspeição, a exceção deve ser rejeitada.
3. O incidente de suspeição exige provas concretas sobre o interesse do Juiz no deslinde da causa. Precedentes.
4. Decisão contrária ao interesse da parte não configura hipótese de suspeição.
5. Exceção de suspeição conhecida e rejeitada.